Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-36.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004373-36.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILLIAM NOVAIS DA MATA - CPF: 061.879.681-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE
DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N
.
11.343/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR
–

NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

–

CRIME DE NATUREZA

PERMANENTE – FLAGRANTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, XI)
– AUSÊNCIA DE IRREGULARIADADE OU VÍCIO DAS PROVAS OBTIDAS -
PRELIMINARES REJEITADAS
–

MÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR
AUSÊNCIA DE PROVAS

–

IMPROCED
ÊNCIA
–
AUTORIA E
MATERIALIDADE C
OMPROVADAS
- LAUDO PRELIMINAR COERENTE -
APREENSÃO DE DROGAS
COM O ACUSADO E
EM SUA
RESIDÊNCIA
– COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8,
DA TCCR/TJMT
–
ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/06)

– I
NVIABILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.

O tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe: “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.

2.
Existindo nos autos elementos concretos
diante de fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas,

pelo monitoramento prévio realizado pelas autoridades policiais e pelo fato de que o apelante foi abordado
saindo
do referido imóvel,
combinados com
diversas
denúncias
prévias
e confissão do apelante,
são fatores que justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos mora
dores ou de um mandado judicial, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).

3
.
Inviável o acolhimento da absolvição
quando
as provas produzidas n
o
s autos evidenciam a materialidade e autoria
delitivas, mormente pelo depoimento dos
Policiais Militares
que efetuaram a prisão em flagrante
do acusado
,
o que reforça a manutenção d
a condenação pela prática do crime de tráfico
de

drogas
. Inteligê
ncia do
Enunciado
Orientativo
n. 8,
da TCCR/TJMT
.

4.
Não é cabível a
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06 quando as provas evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares, de maneira a justificar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

5. Em observância ao Enunciado
Orientativo
n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
“
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
, notadamente quando apreendida quantidade
relevante
de drogas (cocaína e maconha)
e variações
,
somadas à localização
apetrechos comumente utilizados para a prática de mercancia
.

6.
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
WILLIAM NOVAIS DA MATA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

5a
Vara
Criminal
da
Comarca de
Rondonópolis

(
MT
)

que
,

julg
ando
p
rocedente
os

pedidos d
a
exordial acusatória
,
o
condenou
na sanç
ão
do artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena
privativa
de

0
1
(
um
) ano
e 08 (oito) meses de
reclusão,

a ser cumprida em regime inicial
aberto,
bem como ao pagamento de
333

(
trezentos e trinta e três
) dias-multa
, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de
direito
(
Id.
232918748
)
.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo, preliminarmente,
a
nulidade
d
as provas
por

suposta
violação d
o
domicílio
do réu

(
Id.
232919157
).

N
o mérito pugna pela absolvição
do
apelante por ausência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP) ou
desclassificação do
crime de tráfico de drogas para
a conduta
previst
a
no art. 28,
da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
em desfavor do apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Id.
232919159
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
inalterada
a
r.
sentença de primeiro grau
(
Id.
235705192
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação
empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório,
em síntese, o apelante requer em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição do acusado por ausência de provas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.34
3
/2006
(
Id. 232919157
).

I
– PRELIMINAR
:

a) Da alegação de nulidade
das provas
decorrente da violação de domicílio:

Pre
ambularmente
, verifica-se que a
alegação de nulidade da prova por
s
uposta violação de domicílio foi
apresentada
pelo apelante em sua defesa preliminar, sendo rejeitada pelo juízo de origem com fundamento na inépcia da denúncia. O Ministério Público, então, interpôs recurso em sentido estrito

(Id. 232918702)
, ocasião em que a denúncia foi devidamente recebida (Id
.

232918728
),
houve o processamento do feito, com a consequente
prolação da sentença recorrida (Id.
232918748
).

A defesa sustenta a nulidade do processo por ocasião
da
busca realizada no domicílio do acusado sob o argumento de que a Polícia Militar

ingressou ilegalmente na residência de
William
, local onde foram apreendidos
sendo
total de
03 (três) porções de maconha, pesando 137,82 g (cento e trinta e sete gramas e oitenta e duas miligramas), e 03 (três) outras porções de cocaína, com massa de 1,50 g (um grama e cinquenta miligramas), 01 (uma) balança de precisão e fita adesiva para embalagem das drogas,
destacando que não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas.

Não assiste razão à defesa
.

No caso dos autos extrai-se a decis
ão prolatada pelo J
u
ízo de origem
com
os seguintes argumentos:

“
(...)
Segundo consta nos autos, na
data de 24/02/2021, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima noticiando a ocorrência do delito de tráfico de drogas
na residência localizada na Rua Tamoios, n. 149, bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade.
Diante disso,
uma guarnição deslocou-se até o referido endereço, oportunidade em que foi promovida a abordagem do proprietário do imóvel, ora denunciado William Novais da Mata, quando ele saía do local
.

Ressai do caderno investigativo que,
ao ser indagado quanto à venda de entorpecente, o denunciado afirmou que havia uma porção de maconha na sala de sua propriedade
.
Durante busca domiciliar, foi apreendida uma porção de maconha, uma balança de precisão e uma fita adesiva. Em seguida, foram encontradas outras porções de substância análoga à
maconha enterradas no quintal do imóvel, três
porções de substância análoga à cocaína e R$ 260,00 em espécie na carteira do acusado.

No presente caso, com base nas informações registradas no boletim de ocorrência, a busca domiciliar realizada pelos policiais militares ocorreu devido
à
suspeita fundamentada de tráfico de drogas.

Nesse sentido,
é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a busca domiciliar sem mandado judicial é admitida quando existir justa causa, desde que amparada por fundadas razões, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

No caso em análise, há elementos concretos que indicam a existência de justa causa para a busca domiciliar realizada pelos policiais. A denúncia anônima, apesar de não ter sido possível verificar sua origem, trouxe informações precisas acerca da possível prática do crime de tráfico de drogas na residência do acusado.

Em seguida, durante monitoramento no local, os policiais avistaram o denunciado saindo da residência, o qual, ao ser indagado, informou que tinha uma porção de entorpecente na sala da residência, reforçando a suspeita inicial e legitimando a busca para a coleta de provas.

Durante a busca subsequente, foram encontrados itens que corroboraram a fundada suspeita, quais
sejam,
a porção de entorpecente, a balança de precisão e a fita adesiva e, logo depois, mais porções de entorpecente no quintal.

Os policiais, no exercício de suas atribuições e em face das circunstâncias apresentadas, agiram de acordo com os procedimentos legais e tiveram razões plausíveis para realizar a busca domiciliar. Era seu dever agir de tal forma.

Vale ressaltar que a atividade policial não pode ficar estritamente atrelada à exigência de um prévio e indispensável mandado judicial de busca e apreensão para ingresso em domicílio, especialmente quando a situação fática permitir a atuação imediata para cessação do delito, sobretudo aqueles permanentes, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes.

Não há, portanto, como reconhecer a ilicitude dos elementos produzidos na fase inquisitorial, notadamente por que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no imóvel. Portanto, não se configura violação desproporcional à inviolabilidade domiciliar.

(...)
.

Portanto, a busca domiciliar se deu em razão de circunstância que claramente demonstrava a existência de fundada suspeita, apta a
justificar, dessa maneira, a ação policial, não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada.

À luz dos fundamentos acima delineados, entendo que a decisão proferida pelo magistrado anterior merece ser reformada, pois houve fundada suspeita para a busca domiciliar realizada pelos policiais militares.

Desse modo, com fundamento no artigo 589 do CPP, exerço o juízo de retratação previsto em lei e REVOGO o decisum de ID 72651148, no tocante à rejeição da denúncia.

Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

De igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do CPP, com a descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas circunstâncias.

No mais,
no particular pertinente à justa causa, a denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito policial, inclusive nas declarações das testemunhas
.

Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência da acusação, de modo que, nesta fase de cognição sumária, não ocorrem quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de WILLIAM NOVAIS DA MATA
”
(Id.
232918728
– p. 219-
225
) (grifos meus).

Conforme consta nos autos, a denúncia anônima recebida indicava a prática de tráfico de entorpecentes no endereço do apelante. Ao se dirigirem ao local, os policiais se depararam com um indivíduo saindo da residência e procederam à abordagem. Questionado sobre a venda de drogas, o apelante admitiu a presença de uma porção de maconha em sua sala. Durante a busca domiciliar,
foram
apreendidos
01 (
uma
)
porção de maconha,
01 (
uma
)
balança de precisão e
01 (
uma
)
fita adesiva.

Além disso, no quintal do imóvel, foram localizadas
enterradas
outras porções de substância
s análogas à maconha
,

03

(
três
)
porções de substância análoga à cocaína e R$ 260,00
(duzentos e sessenta reais)
em espécie na carteira do acusado.

O apelante, em seu depoimento em juízo, confirmou ter sido abordado fora da residência
e
informou aos policiais que havia entorpecentes em sua casa.
Segue:

“
Juíza
:
Da sua oitiva policial, consta que no dia da sua prisão, do 12h53, o senhor falou lá na delegacia de polícia que o senhor falou o seguinte
:
“
que estava na em sua residência nesta data, quando a polícia chegou, perguntaram sobre possuir drogas em casa e o interrogado confirmou ter entorpecentes.
Em sua sala foi encontrado uma porção de maconha que lhe indagaram
sobre possuir mais entorpecente. O interrogado diz que tinha em seu quintal enterrado, inclusive indicou o local que foi desenterrada
a
maconha pela PM. Em sua carteira foram encontradas
3
porções de cocaína. Que foi apreendido também R$260,00 (duzentos e sessenta reais) em dinheiro em sua carteira e depois disso foi encaminhado para a delegacia que nega que ve
nde
drogas em sua casa e alega
ser
somente os usuários. Indagado sobre usuários de drogas frequentarem sua casa, esse disse que sim. Inclusive todo usuário leva a própria maconha para consumo pessoal, que alega adquirir as drogas encontradas de conhecidos seus e não quer fornecer os nomes que ia pagar. Pagar picada a maconha que adquiriu por R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), pois vem de roupas e iria pagar parcelado, que as drogas são entregues em sua residência, que afirma ser usuário de drogas há
5
anos que indagado acerca de ter enterrado a droga no quintal, respondeu que como não é liberado, não queria guardar em casa
”.
Isso aí o senhor teria dito na polícia, tem até sua assinatura
.
William
: Sim.
Deixa eu
falar?
Juíza
:
O senhor falou isso?

William
:
Sim
.
(
.
..)
Juíza
: Mas olha só, William, o senhor foi encontrado com uma quantidade até alta de droga, né? Que era mais de 130 g de maconha, essas 3 porções de cocaína, dinheiro e tinha uma balança também. Como é que o senhor explica isso?
William
: Então, no caso igual eu falei para a doutora, a balança era só para me conferir, para ver se os
caras
não estavam passando a perna em mim. A fora dos demais, eu sempre uso para me conferir, porque no caso, é um dinheiro que a gente soa para trabalhar, para ganhar. Então se a gente mesmo assim a gente não apoia isso lá do da sociedade, o mais independente, a gente também tem que saber o que custa o nosso suor, né? O valor do nosso suor para gente ser passado para trás. Não acharia certo.
Juíza
:
Por que o senhor enterrou uma parte da droga?
William
: Comentei,
eu falei o caso que além de não ser liberado, também ia estragar se deixasse para fora, ia perder o produto. Então esse era um meio de
conservamento
, né?

Juíza
:
E o senhor confirma que os usuários iam na sua casa, mas cada um levava a sua, é isso?

William
:
Sim, sim, sim.

Juíza
: Tem mais alguma coisa que o senhor queira me dizer na sua defesa, Wiliam?
William
:

O que aconteceu foi o seguinte, eles acharam um fracionamento do meu fumo, que eu guardei o bruto enterrado e deixei só a quantia de eu fumar no dia para o lado de fora. Fora isso, não encontrou mais nada além dos
3 papel
ote
dentro da minha carteira
(...)”
(
Id.

232918749
– p. 268
).

O Policial
Militar

João Felipe Queiroz de Melo
, em juízo
,
afirmou:

“
(...)
MP
: Senhor soubesse
2021 perdão
. Eu
eu
vou tentar com brevidade falar sobre BO, que às vezes o senhor se recorda com mais facilidade. Só um minuto. E denúncia anônima, né? Após o
recebimento de denúncia anônima, que na casa é no Jardim Iguaçu, estava correndo venda de entorpecentes, policiais foram até lá para fazer a verificação. Conduzido foi o William, morador da casa. Quando saía do imóvel foi indagado sobre o entorpecente. Ele confessou que tinha uma porção de maconha na casa. Foi localizado é Balanço de precisão, fita
adesiva, etc...

João
: É uma que eu fui
pra
esse com entorpecente enterrado?
MP
: Isso no quintal.
João
: Sim.
MP
: Perfeito, se o senhor puder nos falar o que que se lembra?
João
: Nós
recebemos uma denúncia de um ponto de venda de drogas que era nessa região da casa do Jardim Iguaçu, na parte que na época pelo menos era até é sem asfalto ainda que descia bem na baixada do bairro
.
Nós fomos até o local, o indivíduo que era o alvo da denúncia, como o vendedor de entorpecente foi localizado, ele falou que havia uma
porção
de drogas na casa
,
localizamos essa porção
e também
materiais
, né,
que eu me recordo a petrechos
, né? Como o senhor disse, a balança de precisão provavelmente foi relacionada também no boletim de ocorrência e
ele nos indicou também um ponto onde estava enterrado e eu lembro que era na varanda da casa, que era também. Aí nós utilizamos uma enxada onde ele indicou e localizamos um pacote grande de maconha que estava enterrado, e esse entorpecente enterrado juntamente com o resto dos materiais nós conduzimos para a delegacia
.
MP
: Em revista pessoal também tinha uma
quantia em dinheiro
, né? O senhor se lembra desse caso de ter dinheiro?
João
: Sim, eu me lembro que assim caracterizou-se bem o ponto de venda de drogas, né?
Tinha a balança de precisão, dinheiro
trocado,

e
razoavelmente grande de entorpecente
. Tráfico doméstico de drogas, como como nós falamos, né? Todos esses materiais estavam ali reunidos
.
MP
: Né? A porção da droga
estava
em quantidade bruta. João: Como quantidade de bruta que o senhor diz?
MP
: Estava, estava é em um pacote só. Estava como que ela estava? Estava dividida em porções.
João
: Não
,
é que
eu me
lembro
era um pacote plástico grande e ela estava enterrada na varanda da casa
. Só que antes mesmo de achar essa porção enterrada, ele mesmo tinha falado que tinha
algumas porções dentro da casa, mas localizamos os locais que ele que ele indicou também
.
MP
:

Entendi e esse ponto de ter ido até lá para localizar e ele estava lá na frente, saiu tal, foi de acordo com denúncias, falando sobre o tráfico na região?
João
: Sim, senhor,
denúncia anôni
ma, de que naquele local esse indivíduo estava fazendo a venda de entorpecente, tráfico na região
.
Defensoria
: Faz isso um pouco tempo assim. O senhor recorda dos detalhes do ingresso? Como é que foi a entrada?
João
: Eu não me recordo exatamente como que foi. Eu me recordo que nós
localizamos ele
no endereço, né? É. E me recordo que ele indicou para nós onde que esse que esse entorpecente foi localizado, foi apreendido.
Defensoria
: Recorda se a porta estava aberta, que se estava dormindo, estava acordado?
João
: Não, não me recordo.
Defensoria
: E ele foi então muito colaborativo, falando: “ah, está aqui, está aqui”. Só não falou que era traficante. O resto foi mostrando tudo.
João
: Sim, sim, sim.
Defensoria
:
É,
ele mostrou para nós onde a droga estava enterrada
. Estava enterrado na varanda da casa. E eu me
lembro
que ele indicou também as
porções menores no interior da casa. Acho que estavam também.
Defensoria
: É o horário, falta de chegou a falar que foi de manhã, né? O senhor chegou a falar do horário? Agora, se o senhor
lembra do
horário?
João
: Era de dia.
Eu me recordo que foi durante o dia.
Era exatamente se era de manhã ou de tarde. Eu não me recordo, mas foi durante o dia. Disso, eu tenho certeza, foi durante o dia.
Defensoria
:
Tá
, então na hora que vocês chegarem, você não me recorda, né?
Se tinha
gente, não tinha.
Se estava
na porta, se estava dentro, se foi, não recorda essas coisas, né? Por causa do tempo, né?
João
: Não, não me recordo
”
(...)
(grifos meus)
(Id.

232918749 – p. 268).

No mesmo sentido, sob o crivo do contraditório,
o Policial Militar
Adriano Mata da Silva
, relatou:

“
(...)
Defensoria
: O senhor se recorda dele (Wil
l
ia
m
), da questão de quando ele foi preso, no janeiro de 2021?
Adriano
: Sim, me recordo.

Defensoria
: O senhor pode contar para gente o que aconteceu?
Adriano
: Então
houve uma denúncia
, né, que no
endereço onde ele morava é era um local onde estava sendo
comercializado drogas, né,

venda de entorpecentes e a gente
deslocou até o endereço
, né? E
conseguimos abordar ele na frente da residência, né? E aí ele na entrevista,
o mesmo
disse que teria uma porção de drogas na casa dele
, né? Se não me engano,
em cima da mesa
, uma coisa assim. E a gente verificou, né, e
encontrou essa droga, foi localizado também em papel de embalagem de droga e uma balança de precisão
. E diante disso mesmo também, depois nos
informou que teria uma outra quantidade enterrada no quintal
da residência
e a gente conseguiu também localizar esse outro material de entorpecente
.
Defensoria
: Entendi então ele foi bem colaborativo. Se eles não tiveram problemas, né? É? O senhor se recorda mais ou menos o horário?
Adriano
: Não, não me recordo, sei que foi de
dia, durante
o dia.
Defensoria
: E o senhor se recorda se estava com a com a roupa que ele estava?
Adriano
: Não.
Defensoria
: Estava com roupa assim, é de trabalho, com roupa de dormir assim, sem camisa.

Adriano
: Não me recordo.
Defensoria
:
Tá
então, mas o ingresso na residência,
vocês falaram com ele, ele foi e deixou vocês
entrar
na residência é isso?

Adriano
:
sim
.
Defensoria
: Não precisou bater na porta, não precisou tocar campainha, nada. Ele já estava lá na frente.
Adriano
:
Ele foi abordado na frente da residência
.
Defensoria
:
Então o senhor se recorde que está e ele estava lá fazendo alguma coisa assim ou parado mesmo
?
Adriano
: É
estava parado na frente da residência
.
(...)
”
(grifos meus) (Id.

232918749
– p. 268
).

O contexto fático delineado nos autos evidencia, sem qualquer d
úvid
a, que além
de haver denúncia de que estava ocorrendo tráfico de drogas no imóvel,
o apelante, ao ser abordado em frente à sua residência,
fora revistado,
quando
os policiais l
ocalizaram na
carteira do a
pelante 03 (três) porções de
cocaína,
além
da quantia de R$ 260,00

(duzentos e sessenta reais) em dinheiro e 01 (um) aparelho celular, marca

Samsung, cor preta
, bem como
admitiu em entrevista que havia drogas no interior do imóvel. Ademais, a busca domiciliar foi
realizada
com o consentimento do apelante, que indicou o local onde as drogas estavam dentro da casa, bem como outras quantidades que se encontravam enterradas no quintal
.

Durante a busca domiciliar foram encontradas ao todo
03 (três) porções de maconha, pesando 137,82 g (cento e trinta e sete gramas e oitenta e duas miligramas) e 03 (três) outras porções de cocaína com massa de 1,50 g (um grama e cinquenta miligramas), 01 (uma) balança de precisão e fita adesiva para embalagem das drogas (
Id. 232918654 – p. 25-26).

Portanto, ao contrário do que sustenta
a defesa,
a busca domicili
ar
foi devidamente
fundamentada
, inexistindo qualquer violação de domicílio, bem como quaisquer indícios
mínimos da ocorrência de atos ilícitos,

evidenciada pelo conhecimento prévio
de que
o local indicado na denúncia
foi
utilizado
como ponto de venda de drogas, pelo monitoramento prévio realizado pelas autoridades policiais e pelo fato de que o apelante foi abordado
saindo
do referido imóvel.
Essas circunstâncias combinadas com a confissão do apelante
William

sobre a existência de

quantidade de drogas em sua residência
, são
fatores que, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, RE n. 603.616/RO, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a
necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

Acerca do tema:

“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa.
Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca
domiciliar
realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.
(TJMT,
RvC
n. 1023588-36.2023.8.11.0000)”
(grifos meus)
.

“
Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal
(...) (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024
, Publicado no DJE 23/02/2024)”
(grifos meus)
.

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio e a realização de busca pessoal de forma irregular, todo o conjunto de provas indica
m
uma suspeita fundamentada para a realização dos procedimentos relacionados ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão de drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência do apelante sem
mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante de crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

Repiso, além da denúncia de vizinho, o apelante foi detido saindo da residência e, ao ser abordado, com ele foi encontrada substância entorpecente, além de que o próprio afirmou haver mais drogas em sua cada, quando houve o ingresso da força polici
al que culminou com a apreensão de maior quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e material indicativo de mercancia
, como fita adesiva e balança de precisão
.

Por tais
fundamentos,
REJEITO

a preliminar suscitada.

II
–

MÉRITO

b)
Do pleito de absolvição pela ausência de provas para condenação (Art. 386, Inc. VII, do CPP):

Reconhecida a legitimidade das provas constantes nos autos, passo à análise do mérito.

Nesse ponto, inicialmente a defesa pugna pela absolvição do acusado, fundamentando que “
(...)
não havendo nos autos provas suficientes para a

condenação do Apelante, requer-se sua
ABSOLVIÇÃO nos moldes do art. 386,

inciso VII, do CPP, bem como em consagração ao princípio
in dubio pro reo
”.

Alega que “
Da análise do B.O n. 2021.51342 encartado ao ID. 50093719 –
Págs
: 03 a 06
, verifica-se
que a abordagem realizada pela PM ao Apelante é desprovida de motivação idônea, já que consubstanciada em uma suposta denúncia anônima, o que levantou por suposta “atitude suspeita”, sem qualquer realização anterior de diligências, operação policial e sequer apreensão de usuários de drogas”
(Id.
232919157
– p.
287-309
)
.

Não assiste razão à defesa.

Narra a exordial acusatória
:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que na
data de 24/02/2021
, por volta das 11h20min, na
Avenida Tamoios
, n. 149, Bairro

Jardim
Iguassu
, próximo ao córrego, nesta cidade, o denunciado
WILLIAM NOVAIS DA MATA foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 03 (três) porções, pesando 137,82 g (cento e trinta e sete gramas e oitenta e duas miligramas), e 03 (três) outras porções, com massa de 1,50 g (um grama e cinquenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (03 porções), de MACONHA, e, as demais (03 porções), de COCAÍNA
, drogas alucinógenas capazes de

determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante
positiva ao Laudo de Constatação, fls. 20/21, ID 50093719
.

São dos autos que
no dia e hora supracitados
,
após receber delação de que estava ocorrendo o tráfico de drogas no referido endereço
,
a Polícia Militar se deslocou ao local indicado, quando se deparou com o denunciado, proprietário, saindo do referido imóvel, ocasião em que o abordou
.

Em revista pessoal
,
os policiais localizaram na carteira de WILLIAM as referidas porções de cocaína, além da quantia de
R$260,00 (duzentos e sessenta reais) em dinheiro e 01 (um) aparelho
celular, marca Samsung, cor preta
.

Indagado, o denunciado respondeu que possuía mais droga em sua residência, instante em que os policiais militares realizaram revista domiciliar, logrando localizar, na sala, 01 (uma) porção de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão, marca Tomate, e 01 (uma) fita adesiva utilizada para embalar entorpecentes, e, ainda,
uma outra
porção, de tamanho grande, da mesma droga, enterrada no quintal (Termo de apreensão, fl. 10, ID 50093719)
.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à

Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito
em

seu desfavor, sendo que, assumiu a propriedade dos entorpecentes.

Adequando-se a conduta de
WILLIAM NOVAIS DA MATA
ao disposto no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
, o Ministério

Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a

cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e

prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito

previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se

as testemunhas abaixo arroladas
”

(Id.

232918679
– p. 87-89
) (grifos meus).

O apelante, tanto em seu interrogatório quanto em juízo, admitiu a posse das drogas, indicando ainda o local onde as porções de entorpecentes estavam. Além disso,
o apelante confirmou
que usuários frequentavam sua residência para consumo
, no entanto alega que é usuário:

“
Juíza
:
Da sua oitiva policial, consta que no dia da sua prisão, do 12h53, o senhor falou lá na delegacia de polícia que o senhor falou o seguinte
:
“
que estava na em sua residência nesta data, quando a polícia chegou, perguntaram sobre possuir drogas em casa e o interrogado confirmou ter entorpecentes.
Em sua sala foi encontrado uma porção de maconha que lhe indagaram sobre possuir mais entorpecente. O interrogado diz que tinha em seu quintal enterrado, inclusive indicou o local que foi desenterrada
a
maconha pela PM. Em sua carteira foram encontradas
3
porções de cocaína. Que foi apreendido também R$260,00 (duzentos e sessenta reais) em dinheiro em sua carteira e depois disso foi encaminhado para a delegacia que nega que ve
nde
drogas em sua casa e alega
ser
somente os usuários. Indagado sobre usuários de drogas frequentarem sua casa, esse disse que sim. Inclusive todo usuário leva a própria maconha para consumo pessoal, que alega adquirir as drogas encontradas de conhecidos seus e não quer fornecer os nomes que ia pagar. Pagar picada a maconha que adquiriu por R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), pois vem de roupas e iria pagar parcelado, que as drogas são entregues em sua residência, que afirma ser usuário de drogas há
5
anos que indagado acerca de ter enterrado a droga no quintal, respondeu que como não é liberado, não queria guardar em casa
.
Isso aí o senhor teria dito na polícia, tem até sua assinatura
.
William
: Sim.
Deixa eu
falar?
Juíza
:
O senhor falou isso?

William
:
Sim
.
(
.
..)
Juíza
: Mas olha só, William, o senhor foi encontrado com uma quantidade até alta de droga, né? Que era mais de 130 g de maconha, essas
3
porções de cocaína, dinheiro e tinha uma balança também. Como é que o senhor explica isso?
William
: Então, no caso igual eu falei para a doutora, a balança era só
para me conferir, para ver se os
caras
não estavam passando a perna em mim. A fora dos demais, eu sempre uso para me conferir, porque no caso, é um dinheiro que a gente soa para trabalhar, para ganhar. Então se a gente mesmo assim a gente não apoia isso lá do da sociedade, o mais independente, a gente também tem que saber o que custa o nosso suor, né? O valor do nosso suor para gente ser passado para trás. Não acharia certo.
Juíza
: Por que o senhor enterrou uma parte da droga?
William
: Comentei, eu falei o caso que além de não ser liberado, também ia estragar se deixasse para fora, ia perder o produto. Então esse era um meio de
conservamento
, né?
Juíza
: E o senhor confirma que os usuários
iam na
sua casa, mas cada um levava a sua, é isso?
William
: Sim, sim, sim.
(
...)”

(Id.

232918749
– p. 268
)
(grifos meus)
.

Verifico que a existência material do delito se encontra comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 232918654 – p. 07); Boletim de Ocorrência n. 2021.51342 (Id. 232918654 – p. 08-11), Termos de Depoimentos n. 2021.8.5665, 2021.8.5668 (Id. 232918654 – p.13-14, 16-17), Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.11820 (Id. 232918654 – p.15), Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n. 2021.8.5672 (Id.

232918654 – p. 19-21), Laudo Pericial Preliminar de Constatação de Droga (Id. 232918654 – p. 25-26), Relatório (Id. 232918654 – p. 37-38), Relatório n. 151/2021 (Id. 232918655 – p.39-41), Laudo Pericial das Dr
o
gas (Id. 232918677 - p. 81-
82
),
Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id. 232918745 – p. 257),

além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Portanto, a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos na posse do
paciente, qual seja, 03 (três) porções de maconha, pesando 137,82 g (cento e trinta e sete gramas e oitenta e duas miligramas) e 03 (três) outras porções de cocaína, com massa de 1,50 g (um grama e cinquenta miligramas), além de apetrechos
,
01 (uma) balança de precisão, marca Tomate, e 01 (uma) fita adesiva utilizada para embalar entorpecentes
,
comumente utilizados para a mercancia, e não o simples porte para uso pessoal
(
Termo de Exibição e Apreensão
de Id. 232918654 – p.15
)
.

J
á no que
pertine
à autoria do delito, concluo que está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial
e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Como já consignado anteriormente, as
circunstâncias do flagrante exsurgem no depoimento do Policial Militar
João Felipe Queiroz de Melo
,
verbis
:

“
QUE APÓS RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANONIMA QUE EM UMA CASA NO JD IGUAÇU, NESTA CIDADE, ESTAVA OCORRENDO VENDA DE ENTORPECENTES, AS EQUIPES POLICIAIS FORAM ATÉ O ENDEREÇO SITUADO A
RUA TAMOIOS
, N. 149, JARDIM IGUASSU, PARA FAZER A AVERIGUAÇÃO O CONDUZIDO WILLIAM NOVAIS DA MATA, MORADOR DA CASA, FOI ABORDADO QUANDO SAIA DO IMÓVEL, E AO SER INDAGADO QUANTO A VENDA DE ENTORPECENTES ESTE CONFESSOU QUE HAVIA UMA PORÇÃO DE MACONHA NA SALA DA CASA. FOI LOCALIZADA A PORÇÃO DE ENTORPECENTE
E TAMBÉM
UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UMA FITA ADESIVA QUE COSTUMEIRAMENTE E UTILIZADA PARA EMBALAR ENTORPECENTE, INDICATIVO DE ATIVIDADE DE VENDA DO ILÍCITO. APÓS A DESCOBERTA DA BALANÇA E DA FITA ADESIVA, O CONDUZIDO CONFESSOU QUE HAVIA MAIS ENTORPECENTE ENTERRADO NO QUINTAL E INDICOU O PONTO EXATO, DE ONDE FOI DESENTERRADO UM PACOTE GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. NA CARTEIRA DO SUSPEITO ESTAVAM R$260,00 EM DINHEIRO E TRÊS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA DIANTE DO FLAGRANTE CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, WILLIAN RECEBEU VOZ DE PRISÃO E FOI CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA, SEM LESÕES CORPORAIS COM TODO O MATERIAL APREENDIDO (...)”
(grifos meus) (Id.
232918654 – p. 13-14
).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
Adriano Mata da Silva
que, sob o crivo do contraditório, relatou:

“
QUE APÓS RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANONIMA QUE EM UMA CASA NO JD IGUAÇU ESTAVA OCORRENDO VENDA DE ENTORPECENTES, AS EQUIPES POLICIAIS FORAM ATÉ O ENDEREÇO INDICADO PARA FAZER A AVERIGUAÇÃO. O CONDUZIDO WILLIAM, MORADOR DA CASA, FOI ABORDADO QUANDO SAIA DO IMÓVEL, E AO SER INDAGADO QUANTO A VENDA DE ENTORPECENTES ESTE CONFESSOU QUE HAVIA UMA PORÇÃO DE MACONHA NA SALA DA CASA. FOI LOCALIZADA A PORÇÃO DE ENTORPECENTE
E TAMBÉM
UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UMA FITA ADESIVA QUE COSTUMEIRAMENTE
E UTILIZADA PARA EMBALAR ENTORPECENTE, INDICATIVO DE ATIVIDADE DE VENDA DO ILÍCITO.
APÓS
A DESCOBERTA DA BALANÇA E DA FITA ADESIVA, O CONDUZIDO CONFESSOU QUE HAVIA MAIS ENTORPECENTE ENTERRADO NO QUINTAL E INDICOU O PONTO EXATO, DE ONDE FOI DESENTERRADO UM PACOTE GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. NA CARTEIRA DO SUSPEITO ESTAVAM R$260,00 EM DINHEIRO E TRÊS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. DIANTE DO FLAGRANTE CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, WILLIAN RECEBEU VOZ DE PRISÃO E FOI CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA, SEM LESÕES CORPORAIS,
COM TODO O MATERIAL APREENDIDO (...)” (Id. 232918654 – p. 1
6
-1
7
).

Verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava, no dia dos fatos, entorpecentes para fins de
mercancia
, bem como confirmou que recebia em sua casa usuários de drogas.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos au
tos” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "trazer
consigo
e guardar", como no presente caso.

Assim, inviável se cogitar a absolvição do apelante, já que devidamente comprovada
a
autoria e materialidade do delito.

c) Do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06:

Alternativamente, a defesa pugnou pela desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, afirmando que o réu é apenas usuário de drogas e que ausente qualquer comprovação de que os entorpecentes encontrados com o réu “
(...)
nenhum deles conduz para a comprovação do elemento subjetivo do crime de tráfico, qual seja, a intenção de
repasse da droga a terceiro
”
(Id. 232919157 – p. 287-309).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares

(em ambas as fases)
já mencionados
, os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Portanto, o fato de alegar ser usuário não conduz à desclassificação para uso, sobretudo em razão da quantidade e o modo de acondicionamento das porções de maconha e cocaína encontradas com o acusado, que reforçam a hipótese de tráfico de drogas, conforme descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de
03 (três) porções de maconha, pesando 137,82 g (cento e trinta e sete gramas e oitenta e duas miligramas) e 03 (três) outras porções de cocaína, com massa de 1,50 g (um grama e cinquenta miligramas), além de apetrechos
comumente utilizados para a mercancia,
como fita adesiva e balança de precisão,
e não o simples porte para uso pessoal.

É cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no
delito de porte para uso, semelhantes
são os verbos
nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir, sendo que ainda que o apelante fosse usuário de drogas, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio insalubre.

Além disso, os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, os quais embasaram a condenação do apelante pela prática
do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). Ressalto que, conforme consolidado no Enunciado
Orientativo
n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sabe-se que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Importante destacar que nos termos do
Enunciado
Orientativo
n. 07, da TCCR/TJMT
, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie
à
saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido
ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda para terceiros
. (N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/20
24
, publicado no DJE 23/02/20
24
)” (grifos meus).

“(...)
1
.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes
. 2. Recurso desprovido. (N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023)” (grifos meus).

Diante

d
isso, não há falar-se em desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para o disposto art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06, posto que amplamente confirmadas, na hipótese dos autos, a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Com todas essas considerações
,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
W
illiam Novais da Mata
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024